Tribunal: TJMT
Processo: 1005206-79.2020.8.11.0006
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005206-79.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GERSON NONATO DE LIMA - CPF: 142.741.968-01 (APELANTE), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – ACOLHIMENTO – APLICAÇÃO DA CONSUNÇÃO AOS DELITOS – NÃO ACOLHIMENTO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – REJEIÇÃO
– PERIGO ABSTRATO
– REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – ACOLHIMENTO – QUANTUM ELEVADO – FIANÇA REVERTIDA PARA PAGAMENTO DA PENA DE MULTA – VIABILIDADE – ART. 336 CPP – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Reconhecida a prescrição em relação a um dos delitos, não há que se falar em princípio consunção.

A posse ilegal de munições de uso restrito é considerado um crime de mera conduta, de perigo abstrato, cuja caracterização independe do resultado concreto da ação, visto que é objetivo da norma penal transcender a proteção da incolumidade pessoal, para alcançar a tutela de liberdade individual e coletiva como um todo.

A pena de multa consiste, nos termos do artigo 49, em um pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa, a ser deliberada entre o mínimo de 10 (dez) dias e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

O dinheiro dado como fiança servirá ao pagamento

das custas, indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, caso o réu seja condenado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal

tirado em face de decisão que condenou
Gerson Nonato De Lima
, no incurso do artigo
16 e artigo 12 (por duas vezes)
, ambos da lei n° 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito.

O inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna a) aplicação da consunção entre os delitos, pois a apreensão se deu no mesmo contexto fático,
ameaçando os mesmos bens jurídicos tutelados; b) absolvição do apelante por atipicidade material da conduta por aplicação do princípio da insignificância, por ausência de lesividade em concreto; c) redução da pena de multa e que seja revertida a fiança para o pagamento.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público, pugna
pelo improvimento do recurso, com a manutenção da sentença recorrida em seus exatos termos
(Id 170800190
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça arguiu a preliminar prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa
[art. 109, inciso V, c/c art. 110, §1°, c/c art. 115, todos da Matriz Penal], com a consequente extinção da punibilidade do apelante no tocante ao crime descrito no art. 12 da lei 10.826/2003, e opinou no mérito pelo desprovimento do recurso.

(ID 176332172
).

É o relatório.

Submeto o presente à Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a douta Procuradoria-Geral de Justiça arguiu a preliminar de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa [art. 109, inciso V, c/c art. 110, §1°, c/c art. 115, todos da Matriz Penal], com a consequente extinção da punibilidade do apelante no tocante ao crime descrito no art. 12 da lei 10.826/2003.

Pois bem. A preliminar merece acolhimento, pelos fundamentos que passo a expor.

Sobre a matéria, é cediço que a
prescrição penal refere-se à perda pelo Estado de seu direito de punir (
juz puniendi
) ou de executar a pena (
jus punitionis
), por ter deixado de exercê-lo dentro do prazo legal, sendo que, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme já restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

“QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL. INVOCAÇÃO DO ART. 109, XI, DA CF. PERDA DO OBJETO RECURSAL.
RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS DENUNCIADOS
. ART. 109, III, DO CP. RECURSO PREJUDICADO. 1.
A prescrição é matéria de ordem pública e cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
.
2. Verificado o transcurso do prazo prescricional desde a data do fato criminoso, considerada a pena máxima abstratamente prevista para o tipo penal imputado aos denunciados, e inexistindo causas de suspensão ou interrupção, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. 3. A superveniência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação aos fatos narrados na exordial acusatória acarreta a perda do objeto do recurso extraordinário interposto em conflito de competência no qual se discutia qual seria o juízo competente para processar e julgar a ação penal originária. 4. Questão de ordem que se resolve para julgar prejudicado o recurso extraordinário.”
(RE 541737 QO, Relator: Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 06/03/2018, Acórdão Eletrônico DJe-052 Divulg 16-03-2018 Public 19-03-2018).

(destaquei)

Outrossim, impõe-se registrar que, nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada em concreto e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do referido Código, Vejamos:

“Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110
- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

“Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano;

(...)”

Sobre o tema e o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos explica os doutrinadores Luiz Fernando Rossi Pipino e Renee do Ó Souza, em sua obra Direito Penal: Parte Geral – Vol.1 –
in verbi:

“(...) com previsão no art. 110, §1o do Código Penal, é aquela que ocorre entre a data da publicação da sentença condenatória (desde que haja o trânsito em julgado para a acusação) e a data do recebimento da denúncia ou da queixa (não poderá em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à denúncia ou queixa). Vale dizer: o prazo prescricional é contado da publicação da sentença condenatória para trás. Por isso, retroativa. É verificada, portanto, quando já há uma pena aplicada, de modo que o prazo prescricional será calculado pela pena em concreto” (PIPINO. Luiz Fernando Rossi. SOUZA. Renee do Ó. Direito Penal Parte Geral – Vol. 1- 2 ed. Editora Método, Rio de Janeiro, 2022.)

Ademais, cabe ressaltar que para o cálculo de prescrição,
in casu
considera-se a pena aplicada para cada um dos delitos, isoladamente, não devendo ser calculado com o acréscimo do concurso formal.

Com efeito, considerando a pena em concreto arbitrada pelo Magistrado, de 01 (um) ano de reclusão, ao crime disposto no artigo 12 da lei 10.826/2003, tem-se que a prescrição ocorre em 04 (quatro) anos.

Entretanto, ressalto que na data da prolação da sentença condenatória (10.05.2023), o réu que nascido na data de (10.09.1950), contava com 72 anos de idade, razão pela qual, o prazo prescricional reduz a metade, por aplicação do artigo 115, do CP, veja:

“
Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.”

Dessa forma, torna-se imprescindível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, pela pena
in
concreto, tendo em vista que, entre o recebimento da denúncia, em 11 de setembro de 2020 (
ID 170796256
), até o dia em que o decreto sancionatório foi prolatado, 10 de maio de 2022, decorreram mais de 2 (dois) anos, sem que houvesse incidido, nesse período, qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Assim, não há dúvidas de que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa para o crime imputado ao apelante, impondo-se, portanto, o seu reconhecimento.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. ACOLHIMENTO. EXTINTA A PUNIBILIDADE. TRANSCORRIDOS MAIS DE 3 ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. 2. MÉRITO.

ABSOLVIÇÃO DO DELITO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVA. PLEITO PREJUDICADO. PRELIMINAR ACOLHIDA PARA DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1
.

A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1o, do CP.

1.2.

Se o réu foi apenado com 3 meses de detenção (art. 129, § 9o, CP), a prescrição se opera em 3 anos, de modo, que transcorrido lapso temporal superior a esse, entre a dada do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, impõe-se que se declare extinta a punibilidade do apelante, conforme dispõem, o art. 107, IV c/c e art. 109, VI, do CP.

2.
Considerando o acolhimento da preliminar da prescrição da pretensão de punir do Estado, fica prejudicada a análise das teses sustentadas no mérito.”
(N.U 0000499-47.2019.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022) (destaquei)

Por fim, imperioso destacar que o reconhecimento da prescrição faz desaparecer o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais da condenação atingida pelo lapso prescricional, inclusive, como se extrai do julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 241-B DO ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
"A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse na interposição de recurso"
(AgRg no REsp 1517471/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018, DJe 9/4/2018). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ AgRg no AREsp 1229220/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019).
(destaquei)

Pelo exposto, acolho a preliminar arguida pela douta Procuradoria-Geral,
para reconhecer prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, extinguindo-se a punibilidade do recorrente, em relação ao crime do artigo 12 da lei 10.826/2003.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
1° FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 05 de dezembro de 2019, por volta das 10h45min, no Bar Mercado Lima localizado no linhão da brancas, Assentamento Paiol, sítio Boa Sorte, na zona rural deste Município de Cáceres/MT,
GERSON NONATO DE LIMA
, com consciência e vontade, possuía/mantinha sob sua guarda armas de fogo, acessórios e munições, de uso permitido consistentes em
283 munições calibre .22; 14 munições calibre .38; 40 capsulas deflagradas calibre .38; 01 espingarda calibre .38, número de série B030033, marca Rossi; 01 espingarda calibre .22, número de série G202673; 01 coldre de espingarda e 01 coldre de revolver,
todos em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta.

2° FATO

Consta, ainda, que no dia 05 de dezembro de 2019, por volta das 11h20min na Rua C, quadra 15, casa 02, bairro Vitória Régia, neste Município de Cáceres/MT,
GERSON NONATO DE LIMA
, com consciência e vontade, possuía/mantinha sob sua guarda armas de fogo, acessórios e munições, de uso permitido, consistentes em
01 (uma) espingarda Chamber n. G080084-16; 01 (uma) espingarda carabina .38 n. B027622; 07 (sete) munições calibre 32; 01 (uma) espingarda calibre .38 no B056003; 02 (duas) munições deflagadas; 01 (uma) espingarda calibre 22 n. 7392; 11 (onze) munições calibre 38; 01 (uma) capa de espingarda; 12 (doze) cápsulas de vários calibres deflagradas; 05 (cinco) munições calibre 12 intactas; 02 (duas) munições calibre 12 deflagradas; 31 munições 9mm e 09 projéteis vários calibres,
todos em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta. [...]”

De início,
a defesa requer a aplicação do princípio da consunção, entretanto, sendo reconhecida a prescrição do crime disposto no artigo 12 da lei 10.826/2003, não há que se falar em consunção dos delitos.

Ademais, não prospera o pedido de absolvição por atipicidade da conduta, por aplicação do princípio da insignificância, ao argumento de ausência de lesividade em concreto.

No caso, vejamos o que descreve o tipo penal,
in verbis:

“Posse ou Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito

Art. 16.
Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.”

Isso porque, a posse ilegal de armas e munições de uso restrito é
considerado
um crime de mera conduta, de perigo abstrato, cuja caracterização independe do resultado concreto da ação, visto que é objetivo da norma penal transcender a proteção da incolumidade pessoal, para alcançar a tutela de liberdade individual e coletiva como um todo.

Desse modo, tem-se o Enunciado Orientativo n° 37 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, veja:

“O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo.”

Além disso, para
a aplicação do princípio da insignificância, é cediço que as Cortes Superiores reconhecem, em apenas situações excepcionais, nos casos de posse de ínfima quantidade de munições, o que não é o caso
,
e de ausência do artefato capaz de dispará-las,
quando comprovada a ofensividade mínima da conduta, a inexistência de periculosidade social do ato, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Luiz Flávio Gomes:

“
Infração bagatelar ou delito de bagatela ou crime insignificante expressa o fato de ninharia, de pouco relevância (ou seja: insignificantes). Em outras palavras, é uma conduta ou um ataque ao bem jurídico tão irrelevante que não requer a (ou não necessita da) intervenção penal
. Resulta desproporcional a intervenção penal nesse caso.

[...] A consequência natural da aplicação do critério da insignificância (como critério de interpretação restritiva dos tipos penais ou mesmo como causa de exclusão da tipicidade material) consiste na exclusão da responsabilidade penal dos fatos ofensivos de pouco importância ou de ínfima lesividade
(Princípio da Insignificância e outras Excludentes de Tipicidade, 3a ed., Ed. Revista dos Tribunais, págs. 19 e 55) Destaquei

No caso, analisando a sentença condenatória, extrai-se que o réu foi apreendido na posse de grande quantidade de munições, veja trecho da sentença,
verbis
:

“23 (vinte e três) cartuchos calibre .762; 04 (quatro) cartuchos de festin calibre .762; 01 (um) cartucho de festin calibre .762 picotado e 01 (um) estojo calibre .50.”

Todos sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, assim,
não é possível a aplicação do princípio da insignificância quando se trata de grande quantidade de munições, pois
demonstram a periculosidade social da ação e o grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo réu, inviável o reconhecimento do princípio da bagatela.

Outro ponto, embora a defesa alegue que o apelante tinha o armamento para se proteger de animais, pois, mora em zona rural, o argumento não é suficiente para descaracterizar a conduta praticada, e nem a tornar insignificante.

A corroborar tal entendimento colaciono decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis
:

“[...]2.
O entendimento desta Corte é no sentido de que os ‘tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta’. Precedentes.”
[..] (HC 225946 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 15/05/2023, publicado em 17/05/2023). (N.U 0004648-67.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023) (destaquei)

“[...]
1.

O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo prescindível a ocorrência de lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado, bastando o cometimento de qualquer dos núcleos do tipo penal.

Assim, o simples porte do artefato bélico e das munições é o bastante para configurar o ilícito descrito no art. 16, caput, da Lei n.o 10.826/03, revelando-se descabida a tese de atipicidade da conduta, conforme dispõe o Enunciado Orientativo n.o 37 da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício.

[...]”(N.U 0001461-54.2018.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 02/03/2021) (destaquei)

“[...]2
.

“O entendimento desta Corte é no sentido de que os ‘tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta’. Precedentes.”
(...) (HC 225946 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 15/05/2023, publicado em 17/05/2023). [...]” (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014)” (...) (AgRg no AREsp 1880906/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022). [...]”
(N.U 0004648-67.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023) (destaquei)

Logo, restou devidamente comprovada a materialidade e autoria, através do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, Termo de Depoimentos, Auto de Arrecadação, todos em (Id.

170796254), além da confissão do acusado.

Portanto, mantenho a condenação do apelante, não havendo que se falar em atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância, pois, basta que o apelante tenha em sua posse munições de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para praticar a conduta descrita no art. 16, da lei 10.826/03.

Por outro lado, assiste razão a defesa quanto ao pleito de redução da pena de multa.
Isso porque,
deverá ser considerada a gravidade do delito, as circunstâncias que foram praticadas e guardar proporcionalidade à pena privativa de liberdade. Aliás, esta é a orientação deste Sodalício, por meio do Enunciado 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vejamos,
in verbis
:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.” (Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

No caso, a pena de multa consiste, nos termos do artigo 49, em um pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa, a ser deliberada entre o mínimo de 10 (dez) dias e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Assim sendo, considerando a pena principal aplicada de 03 (três) anos de reclusão, tal como as circunstâncias do delito, entendo razoável e proporcional a fixação da pena de multa também no mínimo legal, em 10 (dez) dias-multa.

Com efeito, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa,
pois se mostra recomendável no caso, e em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade da pena aplicada.

Neste sentido, merece acolhimento o pedido de reversão da fiança em pagamento da pena de multa, conforme determina o artigo 336 do CPP,
verbis
:

“
O dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado.”

Neste sentido, trago decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis:

“[...]
O valor pago a título de fiança servirá ao pagamento “das custas, indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, caso o réu seja condenado” (CPP, art. 336)

“Não verificadas quaisquer das hipóteses dos artigos 341 e 344 do Código de Processo Penal (quebramento e perdimento da fiança), deve ser arredado eventual perdimento levado a cabo pelo juízo singular, de modo que o valor deve servir ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, de acordo com o previsto no artigo 336 do mesmo diploma normativo.” (TJMT, N.U 0004621-68.2016.8.11.0011).

A restituição do saldo remanescente “ é matéria que afeta ao juízo das execuções penais, haja vista que, consoante dispõem os arts. 345 e 347, do Código de Processo Penal, caso [...] deixar de se apresentar para cumprir a sanção, o valor excedente, após a dedução de que trata o art. 336 do mesmo diploma legal, será recolhido ao fundo penitenciário, sendo devolvido ao somente mediante apresentação para início do cumprimento de sua pena.” (TJMT, N.U 0011284-63.2019.8.11.0064)

(N.U 1027757-65.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 13/06/2023) (destaquei)

Assim, determino a utilização do respectivo valor nos termos do artigo 336 do Código de Processo Penal, para a satisfação da pena de multa.

Por fim, ante o reconhecimento da prescrição em relação ao crime do
art. 12 da lei 10.826/2003, afasto o concurso formal de crimes, aplicado em sentença, portanto, passo ao redimensionamento da pena.

Na primeira fase, diante das circunstâncias judiciais, o magistrado entendeu como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base em 03 (três) anos de reclusão, a qual mantenho.

Na segunda fase, embora reconhecida a confissão espontânea do apelante, não foi possível aplicá-la em razão da súmula 231 do STJ -
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
,

razão pela qual, mantenho a pena provisória em 0
3 (três) anos de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento/diminuição da pena, e a torno definitiva em 0
3 (três) anos de reclusão.

Com esses fundamentos,
acolho preliminar arguida pela douta Procuradoria-Geral
, para reconhecer em relação ao crime do artigo 12 da lei 10.826/2003, a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa (
art. 109, inciso V, c/c art. 110, §1°, c/c art. 115, todos do CP)
, extinguindo-se a punibilidade do recorrente,
nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal
.

E no mérito,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação, para:
a)
reduzir a pena de multa para
10 (dez) dias-multa,
em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
b)
determinar a utilização do valor pago pela fiança para satisfação da pena de multa, conforme artigo 336 do CPP;
c)
por consequência, afastar o concurso formal, em razão do reconhecimento da prescrição do crime do art. 12 da lei 10.826/2003, redimensionando a pena para 03 (três) anos de reclusão, mantendo-se incólume os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023